Tribunal: STJ
Processo: 0012227-02.2018.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542682 - PR(2023/0455315-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDEMIR BREGENSKI
AGRAVANTE
: SONIA FERREIRA PINTO
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
AGRAVADO
: VERA LUCIA GASPERIN FADANELLI
AGRAVADO
: CARLOS MAGNO CRUZ
ADVOGADA
: ANGELA APARECIDA WISNIEWSKI STRAPAÇÃO - PR070918
INTERES.
: LUMENS INTELIGENCIA CONTABIL LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TAXA DE
OCUPAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. FIXAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO E ÓBICES SUMULARES
AO REEXAME FÁTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto às teses sobre taxa
de ocupação do
-A da
, adimplemento substancial e
art. 37
Lei n. 9.514/1997
descaracterização da mora.
2. A controvérsia envolve ação anulatória de procedimento de expropriação em
razão de alienação fiduciária
revisão de contrato, com reconvenção.
c/c
3. A Corte a quo manteve a legalidade da taxa de ocupação de 1% ao mês desde a
consolidação da propriedade até a desocupação, aplicou a taxa SELIC como
correção, afastou a teoria do adimplemento substancial e rejeitou a
descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de ocupação do
-A da
art. 37
deve incidir em 1% ao mês ou ser reduzida a 0,5% por
Lei n. 9.514/1997
onerosidade excessiva; (ii) saber se há violação dos arts. 421 e 422 do CC pela
inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; (iii) saber se há violação do
Documento eletrônico VDA56446201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0062e8f-80bf-4722-8638-421edd45369c

do CC pela manutenção da mora diante da substituição do índice pela
art. 396
taxa SELIC e da cobrança de encargos indevidos;e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à taxa de ocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à taxa de ocupação, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão está
em consonância com a jurisprudência desta Corte que prevê a indenização de 1%
ao mês desde a consolidação da propriedade até a desocupação, nos termos do
-A da
.
art. 37
Lei n. 9.514/1997
7. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora, conforme a
tese do
. Incidência do óbice da
.
Tema 972/STJ
Súmula 83/STJ
8. A aplicação da teoria do adimplemento substancial e a redução de cláusula penal
demandam reexame de cláusulas contratuais e provas, atraindo o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado, pois a incidência da Súmula n. 7 do
STJ na interposição pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter a taxa de
Tese de julgamento
ocupação de 1% ao mês prevista no
-A da
desde a
art. 37
Lei n. 9.514/1997
consolidação da propriedade até a desocupação. 2. Aplica-se a tese do
de que a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a
Tema 972/STJ
mora, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
a revisão do adimplemento substancial e da redução da cláusula penal. 4. O
dissídio jurisprudencial é prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
,
-A; CC, arts. 396, 413,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997 art. 37
421, 422; CPC,
§ 11, § 2.
art. 85,
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.015.146/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/9/2025;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.123.204/SP
STJ,
, relator Ministro Paulo de Tarso
24/6/2024;
REsp n. 1.639.320/SP
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2018;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.426.568/SC
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
31/8/2020;
AREsp n. 2.708.226/RS
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira
Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro
24/2/2025;
REsp n. 1.236.960/RN
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/11/2019;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE
em
STJ, Súmulas n. 83, 7.
8/3/2018;
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56446201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0062e8f-80bf-4722-8638-421edd45369c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026 04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0062e8f-80bf-4722-8638-421edd45369c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542682 - PR(2023/0455315-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDEMIR BREGENSKI
AGRAVANTE
: SONIA FERREIRA PINTO
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
AGRAVADO
: VERA LUCIA GASPERIN FADANELLI
AGRAVADO
: CARLOS MAGNO CRUZ
ADVOGADA
: ANGELA APARECIDA WISNIEWSKI STRAPAÇÃO - PR070918
INTERES.
: LUMENS INTELIGENCIA CONTABIL LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TAXA DE
OCUPAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. FIXAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO E ÓBICES SUMULARES
AO REEXAME FÁTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto às teses sobre taxa
de ocupação do
-A da
, adimplemento substancial e
art. 37
Lei n. 9.514/1997
descaracterização da mora.
2. A controvérsia envolve ação anulatória de procedimento de expropriação em
razão de alienação fiduciária
revisão de contrato, com reconvenção.
c/c
3. A Corte a quo manteve a legalidade da taxa de ocupação de 1% ao mês desde a
consolidação da propriedade até a desocupação, aplicou a taxa SELIC como
correção, afastou a teoria do adimplemento substancial e rejeitou a
descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de ocupação do
-A da
art. 37
deve incidir em 1% ao mês ou ser reduzida a 0,5% por
Lei n. 9.514/1997
onerosidade excessiva; (ii) saber se há violação dos arts. 421 e 422 do CC pela
inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; (iii) saber se há violação do
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

do CC pela manutenção da mora diante da substituição do índice pela
art. 396
taxa SELIC e da cobrança de encargos indevidos;e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à taxa de ocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à taxa de ocupação, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão está
em consonância com a jurisprudência desta Corte que prevê a indenização de 1%
ao mês desde a consolidação da propriedade até a desocupação, nos termos do
-A da
.
art. 37
Lei n. 9.514/1997
7. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora, conforme a
tese do
. Incidência do óbice da
.
Tema 972/STJ
Súmula 83/STJ
8. A aplicação da teoria do adimplemento substancial e a redução de cláusula penal
demandam reexame de cláusulas contratuais e provas, atraindo o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado, pois a incidência da Súmula n. 7 do
STJ na interposição pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter a taxa de
Tese de julgamento
ocupação de 1% ao mês prevista no
-A da
desde a
art. 37
Lei n. 9.514/1997
consolidação da propriedade até a desocupação. 2. Aplica-se a tese do
de que a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a
Tema 972/STJ
mora, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
a revisão do adimplemento substancial e da redução da cláusula penal. 4. O
dissídio jurisprudencial é prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
,
-A; CC, arts. 396, 413,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997 art. 37
421, 422; CPC,
§ 11, § 2.
art. 85,
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.015.146/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/9/2025;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.123.204/SP
STJ,
, relator Ministro Paulo de Tarso
24/6/2024;
REsp n. 1.639.320/SP
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2018;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.426.568/SC
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
31/8/2020;
AREsp n. 2.708.226/RS
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira
Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro
24/2/2025;
REsp n. 1.236.960/RN
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/11/2019;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE
em
STJ, Súmulas n. 83, 7.
8/3/2018;
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDEMIR
BREGENSKI e SÔNIA FERREIRA PINTO BREGENSKI contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmula n. 5 do STJ, Súmula n. 7
do STJ e Súmula n. 83 do STJ, em relação às teses sobre taxa de ocupação do
-A da
e às questões de adimplemento substancial e
art. 37
Lei n. 9.514/1997
descaracterização da mora, tidas como dependentes de reexame de cláusulas
contratuais e de provas.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1004-1008.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível nos autos de ação anulatória de procedimento de
expropriação em alienação fiduciária
revisão de contrato, com reconvenção.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 908-909):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA
COM
RECONVENÇÃO.
PEDIDOS
ACOLHIDOS EM PARTE. APELO DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PELOS DOIS RECORRENTES.
AUSÊNCIA. RECURSOS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADOS.
APELO 1 (AUTORES):ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
DA DATA DOS LEILÕES. IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO FEITA NOS
TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO
ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
QUITAÇÃO DE APENAS POUCO MAIS DE 60% DO DÉBITO. PRETENSÃO
DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À TAXA DE 1% AO
MÊS. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA:
CÓDIGO
ART. 406,
CIVIL. TAXA QUE ABRANGE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ALEGADA ILEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RELATIVA A
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

HONORÁRIOS. NÃO APLICAÇÃO NA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE
RECURSO PELOS REQUERIDOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
APELO 2 (RÉUS): REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES INADIMPLIDOS. INCC.
IMPOSSIBILIDADE. OBRA JÁ CONCLUÍDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
TAXA DE OCUPAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUE DECORRE DE
NORMA COGENTE: ARTIGO 37-A DA
. INDENIZAÇÃO
LEI No 9.514/97
DEVIDA DESDE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ATÉ A EFETIVA
DESOCUPAÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
COM
CONHECIMENTO
PARCIAL DO APELO DOS AUTORES. ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
925):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM RECONVENÇÃO.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA E COERENTE.
CLARA PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 37-A, da
, porque o acórdão fixou taxa de ocupação em 1% ao
Lei n. 9.514/1997
mês desde a consolidação da propriedade até a desocupação, já que não houve
efetiva notificação extrajudicial para desocupação, pois seria mora ex persona, e
sustenta onerosidade excessiva com necessidade de redução a 0,5%;
b) 421 e 422, do Código Civil, pois o acórdão afastou a teoria do adimplemento
substancial apesar de cumprimento significativo da obrigação e de reconhecida
cobrança de valores indevidos, porquanto deveriam prevalecer a boa-fé e a função
social do contrato para preservar a avença;
c) 396, do Código Civil, uma vez que o acórdão manteve os efeitos da mora
mesmo com a substituição do índice de correção pela taxa SELIC e com a
constatação de encargos indevidos, visto que a ocorrência de cobrança ilícita afasta
a mora do devedor; e
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

d) 413, do Código Civil, porquanto a penalidade contratual deveria ser reduzida
equitativamente ante o cumprimento parcial da obrigação e a excessividade da
penalidade;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a taxa de ocupação
prevista no
-A da
incide no percentual de 1% do valor do
art. 37
Lei n. 9.514/1997
imóvel até a desocupação, divergiu do entendimento do TJDFT que reduziu o
percentual para 0,5% por onerosidade excessiva (Apelação Cível no 0700512-
40.2018.8.07.0001) (fls. 945-946).
Requer “Ex positis, requer seja admitido, processado e conhecido o
presente recurso, por satisfeitos os requisitos legais pertinentes, e ao mesmo seja
dado integral provimento, a fim de reconhecer a violação aos dispositivos de lei
federal apontados e resolver a divergência jurisprudencial apresentada, na forma
retro sustentada, como medida de direito e JUSTIÇA.” (fl. 947).
Contrarrazões às fls. 974-986.
É o relatório.
VOTO
I - Da alegada violação ao art. 37-A, da Lei n. 9.514/1997
Os agravantes sustentam que houve violação ao mencionado dispositivo,
pois o acórdão fixou taxa de ocupação em 1% ao mês desde a consolidação da
propriedade até a desocupação, já que não houve efetiva notificação extrajudicial
para desocupação, pois seria mora
, e sustenta onerosidade excessiva
ex persona
com necessidade de redução a 0,5%.
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de procedimento de
expropriação em razão de alienação fiduciária
pedido revisional.
c/c
Sobre o tema da fixação da taxa de ocupação, o tribunal
assim se
a quo
manifestou (fls.
):
914/915
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

Resta, por fim, examinar se cabível a taxa de ocupação prevista no artigo 37-
A da
, com a redação que lhe foi dada pela
, que,
Lei no 9.514/97
Lei 13.365/17
assim, decorre de lei e não está adstrita à prévia notificação do devedor. Note-se que
se trata de norma cogente:
-A. O devedor fiduciante pagará ao credor
Art. 37
fiduciário, ou a quem vier a sucedê- lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por
mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o
inciso VI ou o parágrafo único do
desta Lei, computado e exigível desde a
art. 24
data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante
até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. E
esse Tribunal tem acolhido a literalidade dessa norma, ao menos quando é o credor
fiduciário e não o terceiro adquirente o interessado: APELAÇÃO CÍVEL No
0022155-46.2018.8.16.0001. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C
COBRANÇA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. QUESTÕES DEBATIDAS:
(a) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO: REJEIÇÃO. À LUZ DA REGRA DO ART.489, CPC, É
DEVER DO ÓRGÃO JULGADOR ENFRENTAR E DECIDIR SOMENTE OS
FATOS RELEVANTES DA LIDE. DECISÃO DE 1o GRAU QUE FOI
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, PERMITINDO A CONTROLABILIDADE DO
DISCURSO JUDICIAL; (b) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL: REJEIÇÃO. PLENA OBSERVÂNCIA DA NORMA DE
REGÊNCIA. FINALIDADE DO ATO DEVIDAMENTE ALCANÇADA. MORA
DA DEVEDORA COMPROVADA, À SACIEDADE, NOS AUTOS; (c) TAXA
DE OCUPAÇÃO: LEGALIDADE. PERCENTUAL EQUIVALENTE A 1%
SOBRE O VALOR DO IMÓVEL INDICADO PARA EFEITO DE VENDA EM
LEILÃO PÚBLICO, CONSOANTE A REGRA DO
-A, DA
.
ART. 37
LEI 9.514/97
TERMO INICIAL DA TAXA DE DESOCUPAÇÃO: CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE. TERMO FINAL: EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL No
0033988-95.2017.8.16.0001.
AÇÃO
REVISIONAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO
DEVEDOR. QUESTÕES DEBATIDAS: (a) PEDIDO DE INVERSÃO DA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA: REJEIÇÃO. CONTRATO FEITO PELO
SISTEMA DA TABELA PRICE. PARCELAS FIXAS, COM MESMO VALOR,
DO INÍCIO AO FIM DO FINANCIAMENTO. (b) PLEITO DE PURGAÇÃO DA
MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO:
VIABILIDADE. CONTRATO CELEBRADO EM DATA ANTERIOR À
.
IRRETROATIVADE
DA
LEI
POSTERIOR.
LEI
No
13.465/2017
NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. (c) COBRANÇA
DE
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO:
LEGALIDADE.
TARIFA
REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO No 4.676 DE 2018.
II.
ART. 14,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (AC 33988- 95.2017.8.16.0001, rel.
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

Juiz Horácio Ribas Teixeira, D Je 31.05.2022) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL.
.
LEI No 9.514/97
INÉPCIA DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO.
ASSUNTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR.
NULIDADE LEILÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0072545-52.2020.8.16.0000. NOTIFICAÇÃO
RECEBIDA POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. INDENIZAÇÃO
PELAS BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA
EM
LEI 9.514/97
DETRIMENTO DO
DO CDC. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO
ART. 53
INICIAL.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS
ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(AC 43885-06.220.8.16.0014, rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, j. em
14.12.2021)
Tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, como se percebe dos seguintes arestos:
RECURSO ESPECIAL. IMOBILIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROPÓSITO.
COMPENSAÇÃO. POSSE INDEVIDA. TERMO INICIAL.
-A DA
ART. 37
MATÉRIA.
. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
LEI No 9.514/1997
DISCUSSÃO
EM
JUÍZO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. DATA DA CITAÇÃO.
1. A taxa de ocupação tem por objetivo compensar o credor fiduciário ou
quem lhe suceda pelos prejuízos decorrentes da posse indevida exercida pelo
devedor fiduciante, o que, conforme a redação do
-A da Lei no 9.517
art. 37
vigente desde 2017, ocorre desde a consolidação da propriedade até a data de
desocupação do imóvel e não pode ser afastada quando o seu termo inicial for
postergado pela mera discussão judicial da questão por iniciativa do fiduciante.
Precedentes.
2. Na responsabilidade contratual, o termo inicial da fluência dos juros
moratórios é a citação, mesmo que se trate de obrigação ilíquida.
2. Recurso especial conhecido e provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(REsp n. 2.015.146/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO
DA DEVEDORA FIDUCIANTE. PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO
PREVISTO NA
. APLICABILIDADE. TEMA 1.095 DOS
LEI 9.514/97
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

RECURSOS
REPETITIVOS.
TAXA
DE
OCUPAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO
§ 2o, DO
ART. 85,
.
PRECEDENTE
QUALIFICADO.
AGRAVO
INTERNO
CPC/2015
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que
lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da tese firmada para o Tema 1.095 dos Recursos Repetitivos,
"em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária
devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do
devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na
, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por
Lei no 9.514/1997
conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
,
(REsp 1.891.498/SP
Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
26/10/2022,
de
.
19/12/2022)
3. Conforme entendimento desta Corte Superior, é legal a previsão de
taxa de ocupação de 1% sobre o valor do imóvel durante o período de mora,
nos termos do
-A da
, sendo inviável a revisão do montante
art. 37
Lei 9.514/97
estabelecido.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda Seção e
consolidou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância das bases de cálculo e dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
,
(REsp 1.850.512/SP
Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
31/5/2022)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.123.204/SP
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.
Incide, pois, o óbice da
.
Súmula 83/STJ
II - Da alegada violação ao art. 396 do Código Civil
Nesse ponto, sustentam os agravantes que houve violação ao
mencionado dispositivo, pois o acórdão manteve os efeitos da mora mesmo com a
substituição do índice de correção pela taxa SELIC e com a constatação de
encargos indevidos, visto que a ocorrência de cobrança ilícita afasta a mora do
devedor.
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

Sem razão.
A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que a
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (Tema
972). Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
. DIREITO
TEMA 972/STJ
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
25/02/2011.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
.

SÚMULA
473/STJ
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
30/04/2008,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
DO
:
ART. 1.040
CPC/2015
2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
data de entrada em vigor da Res.-CMN
sendo válida a
25/02/2011,
3.954/2011,
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
(REsp n. 1.639.320/SP
Seção, julgado em
DJe de
)
12/12/2018,
17/12/2018.
Incide, pois, o óbice da
.
Súmula 83/STJ
III - Da alegada violação aos arts. 413, 421 e 422, todos do Código
Civil
Nesse ponto, os agravantes sustentam que houve violação aos
mencionados artigos de lei federal, pois o acórdão afastou a teoria do
adimplemento substancial apesar de cumprimento significativo da obrigação e de
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

reconhecida cobrança de valores indevidos, bem como porque a penalidade
contratual deveria ser reduzida equitativamente ante o cumprimento parcial da
obrigação e a excessividade da penalidade.
Sobre o tema, o tribunal
assim decidiu (fls.
):
a quo
911/912
É manifestamente improcedente, por outro lado, a pretensão de aplicação da
teoria do . adimplemento substancial Essa teoria foi desenvolvida para servir de
instrumento de equidade colocado à disposição do intérprete e tem aplicação nas
hipóteses em que a extinção da obrigação pelo pagamento esteja , de modo a ser
excluída amuito próxima do final possibilidade de resolução do contrato, permitindo-
se tão-somente a cobrança do débito pendente. Prevalece, nesses casos, o princípio
da preservação dos contratos.
Desse modo, para além de ser duvidosa a aplicação dessa teoria em caso de
alienação fiduciária, esse órgão julgador tem entendido que somente é aplicável
quando o valor pago é superior, no mínimo, a 90% das parcelas contratadas. E, no
caso dos autos, os próprios autores revelam que teriam adimplido cerca de 61,67%
do débito, ou seja, em montante bem distante da quitação total, donde a total
impossibilidade de aplicação da mencionada teoria.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que a revisão do
entendimento firmado nas instâncias ordinária acerca da ocorrência do
adimplemento substancial demanda incursão fático-probatória, vedado em sede de
recurso especial. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
TERRENO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA No 211/STJ
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula
no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A reforma do aresto, acerca do adimplemento substancial, o caso
fortuito ou força maior e da promessa de fato de terceiro, demanda inegável
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de
ser adotada em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.426.568/SC
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
3/9/2020.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS
LIMITADA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A agravante sustenta
que a decisão recorrida incorreu em má aplicação da legislação federal, em especial
do artigo 476 do Código Civil, ao condená-la ao pagamento de indenização por
perdas e danos mesmo após o reconhecimento do adimplemento substancial. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso especial ultrapassa os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ,
que vedam a revisão de cláusulas contratuais e o reexame de provas;
(ii) analisar se a parte agravante demonstrou o dissídio jurisprudencial de
forma adequada, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do
e do artigo 255, §
CPC/2015
1o, do RISTJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a parte agravante não logrou demonstrar o alegado dissídio
jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §
CPC/2015
1o, do RISTJ, porquanto não realizou o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e a
decisão apontada como paradigma.
4. Além disso, a revisão das conclusões do acórdão recorrido - acerca de
não ter havido o adimplemento substancial do contrato, de estarem
preenchidos os requisitos para a rescisão contratual, bem como ser devida a
indenização por perdas e danos requerida pela parte adversa -, demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso
especial, consoante as Súmulas 5 e 7/STJ.
5. "A multa do
§ 4o, do CPC não é consequência automática do não
art. 1.021,
conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno quando em virtude
do regular direito de recorrer e não verificada hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária" (AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.553.339/PR
Turma, julgado em
DJEN de
) IV. AGRAVO INTERNO
16/12/2024,
20/12/2024.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

(AgInt no
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.708.226/RS
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN
24/2/2025,
de
)
28/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PERDA DA POSSE POR ABANDONO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
SÚMULA N. 283/STF
DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
. PROMESSA DE
SÚMULA N. 284/STF
COMPRA E VENDA DE TERRENO. PROJETO DE EMPREENDIMENTO.
ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. CONSUMIDOR. TEORIA DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
REQUISITOS
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO.
CLÁUSULA
RESOLUTÓRIA
EXPRESSA.
PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronunciou-
art. 535
CPC/1973
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial,
por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso
especial
).
(Súmula n. 284/STF
5. O julgamento sobre a aplicação da chamada Teoria do Adimplemento
Substancial não se prende ao exclusivo critério quantitativo, devendo ser
considerados outros elementos que envolvem a contratação em exame qualitativo.
6. Assim, a Teoria do Adimplemento Substancial exige, para a hipótese, o
preenchimento dos seguintes requisitos: i) o grau de satisfação do interesse do
credor, ou seja, a prestação imperfeita deve satisfazer seu interesse; ii)
comparação entre o valor da parcela descumprida com o valor do bem ou do
contrato; iii) o esforço e diligência do devedor em adimplir integralmente; iv) a
manutenção do equilíbrio entre as prestações correspectivas; v) a existência de
outros remédios capazes de atender ao interesse do credor com efeitos menos
gravosos ao devedor; e vi) ponderação entre a utilidade da extinção da relação
jurídica obrigacional e o prejuízo que adviria para o devedor e para terceiros a
partir da resolução.
7. No caso concreto, trata-se de ação reivindicatória ajuizada em razão de
rescisão contratual por inadimplemento parcial de contrato de promessa de compra e
venda de terreno. Posteriormente ao negócio foram alienadas, na planta, 156 (cento
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

e cinquenta e seis) unidades imobiliárias do empreendimento Atlantic Beach Flat
Hotel, que seria construído no local.
8. Nada obstante o percentual inadimplido do contrato não ser
desprezível se isoladamente considerado, há que aferir as demais
circunstâncias relevantes. Primeiro, o valor agregado ao terreno e seu atual
preço de mercado; segundo, os esforços dos terceiros interessados em quitar a
dívida; e terceiro, a aparente recusa injustificada do credor em receber a
quantia devida.
9. Ademais, deve ser observada a repercussão negativa na esfera jurídica dos
adquirentes das unidades residenciais, terceiros de boa-fé diretamente atingidos com
a rescisão do contrato de compra e venda do terreno. Diante da conjuntura desses
fatores, não ficou demonstrado interesse digno de tutela jurídica em relação ao
drástico efeito resolutório do contrato.
10. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é "imprescindível a prévia
manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de
imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente
cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da
boa-fé objetiva a nortear os contratos" (AgInt no
, Rel.
AREsp 1.278.577/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
.
21/9/2018)
11. Portanto, a rescisão contratual não se dá, por si, em razão da presença de
cláusula resolutória expressa. Na hipótese, reconhecida a incidência do
adimplemento substancial da dívida, foram afastados os efeitos da referida cláusula
e mantida a posse do bem com o comprador do imóvel, com o consequente
desprovimento da ação reivindicatória.
12. Por fim, acolher os argumentos deduzidos nas razões do especial
exigiria incursão sobre outros elementos de fato e de provas, e também o
reexame das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimento
vedado na instância excepcional a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
13. Recurso especial a que se nega provimento.
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
(REsp n. 1.236.960/RN
Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2019,
5/12/2019.
Incidente, portanto, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
IV - Do dissídio jurisprudencial
Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, tendo em vista se tratar
da mesma matéria já afastada pelos óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
Ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.866.385/DF
de
AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
, relator
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE
8/3/2018.
V - Dispositivo
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 3% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56174110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:14
Código de Controle do Documento: 59f77437-b287-4604-a5c4-ee2bd3979cc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.542.682 / PR
Número Registro: 2023/0455315-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122270220188160024 00140304420238160024 122270220188160024 140304420238160024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMIR BREGENSKI
AGRAVANTE : SONIA FERREIRA PINTO
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
AGRAVADO
: VERA LUCIA GASPERIN FADANELLI
AGRAVADO
: CARLOS MAGNO CRUZ
ADVOGADA
: ANGELA APARECIDA WISNIEWSKI STRAPAÇÃO - PR070918
INTERES.
: LUMENS INTELIGENCIA CONTABIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56426857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: d4c777a2-a355-40c7-bc92-a9c34e03d98b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: d4c777a2-a355-40c7-bc92-a9c34e03d98b